Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013214-97.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com antecipação tutela interposto por FRIGORIFICO PANTANAL LTDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Mandado de Segurança n.o 1028702-66.2019.8.11.0041, indeferiu a liminar, em que se objetivava suspender a exigibilidade do crédito constante do Aviso de Cobrança n.o 329698/1611/68/2019.
Alega que “fora surpreendida com o Aviso de Cobrança Fazendário no 329698/1611/68/2019 cujo crédito fiscal constituído remonta a quantia de R$ 39.268,64 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), sob o argumento pela autoridade coatora que a empresa recorrente não estava credenciada no Regime Especial de Exportação regulado pelo Decreto Estadual/MT no 1.262/2017”.
Assenta que “o c. Supremo Tribunal Federal já pacificou a celeuma ao decidir que o direito de gozo da imunidade tributária do ICMS-exportação não está limitado e condicionado aos comandos da legislação ordinária, principalmente dos atos infralegais”.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que “determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído através Aviso de Cobrança no 329698/1611/68/2019,” bem como o Estado de Mato Grosso se abstenha de cobrar o ICMS nas operações de exportação que serão realizadas pela empresa postulante, e por consequência, abstenha de lavrar Avisos de Cobrança, Termos de Apreensão e Depósito, Notificações de Lançamento e de Auto de infração, tudo com base no Decreto no 1.262/2017, até o trânsito em julgado da sentença meritória”.
O pedido almejado foi indeferido. (id. 16998471)
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do Recurso (Id. 107719456).
É o relatório.
Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Consta dos autos, que a empresa tem como atividade principal frigorífico de abate de bovinos (CNAE 10.11-2-01), atuando no estado de Mato Grosso e exterior, com sede no município de Várzea Grande, sendo que, no desenvolvimento regular de suas atividades, realiza a exportação de produtos e, por via de consequência, detêm imunidade tributária quanto às operações financeiras de exportação.
Assevera que, em uma remessa de mercadorias para o exterior, as autoridades tidas por coatoras lavraram o Aviso de Cobrança 329698/1611/68/2019, já mencionado, impondo à obrigação de recolher o ICMS derivado das operações de exportação, em total desrespeito à legislação fiscal sobre o tema.
Registro, de início, que o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
Nesse sentido, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REFIS) INSTITUÍDO PELA LEI No 10.433, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 — COMPENSAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS) — IMPOSSIBILIDADE.SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL — NECESSIDADE. Não é admissível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), com valores decorrentes de acordo nulo. Possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido. (N.U1004699-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)
In casu, o Agravante não ofertou qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, no valor de R$ 39.268,64 (trinta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), tampouco vislumbrei qualquer mácula no procedimento administrativo que pudesse modificar a bem lançada decisão do Juízo monocrática.
Extrai-se do Aviso de Cobrança Fazendária que, “em cruzamento de dados, foi detectado remessa de produtos destinados à exportação sem o devido credenciamento para realização de operações com fins de exportação, não atento ao disposto no Decreto 1262/2017”.
Com efeito, a exigência desse credenciamento nada mais é do que um controle fiscal, a fim de apurar se, de fato, ocorreu operação de exportação de mercadorias.
O Decreto n. 1.262/2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê, no artigo 4°, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência do ICMS, sobre as atividades. Trata-se de uma faculdade.
Contudo, aqueles que não alcancem o credenciamento, por algum dos motivos previstos no mencionado artigo 4°, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no artigo 10, do decreto:
Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.
§ 1o. O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)
§ 2o. Na hipótese deste artigo:
I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;
II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;
III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.
§ 3o. Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.
§ 4o. Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.
Portanto, o Decreto n. 1.262/2017, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, a meu ver, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo. (N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora